Tribunal: TJPA
Processo: 0802950-84.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802950-84.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: PATRICIA MEL XAVIER SILVA

PACIENTE: RODRIGO BARBOSA MARQUES PASSOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA
–
GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA EXPEDIDA – PREJUDICIALIDADE – PRISÃO DOMICILIAR E QUESTÃO RELACIONADA AO RISCO DE CONTÁGIO PELO COVID/19 – MATÉRIA QUE DEVE SER POSTULADA NA ORIGEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, ALÉM DA NÃO COMPROVAÇÃO DE SER O PACIENTE PORTADOR DE ALGUMA COMORBIDADE -
CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE
. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO DENEGADA. UNÂNIME
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,
conhecer em parte do pedido, e, nessa extensão,
DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezenove e vinte
dias do mês de
agosto
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

RELATÓRIO

Trata-se

de
HABEAS CORPUS

liberatório
com pedido de liminar,

impetrado
em favor de
RODRIGO BARBOSA MARQUES PASSOS
,
apontando por coator o
Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim
,
aduzindo
a impetrante,
em resumo, que
o
paciente sofre constrangimento ilegal
, vez que
a ação penal originária que condenou o paciente a expiar a pena privativa de liberdade de 15 anos no regime inicialmente fechado, pela suposta prática do crime previsto nos artigos 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006,
inexistindo embasamento para a manutenção da prisão; não havendo registro do processo de execução;
teria o direito ao

benefício do regime semiaberto em data de 26/05/2020; o feito está em grau de apelo ainda não julgado; não cumprimento da Recomendação 62/CNJ quanto ao risco do COVID-19; tem
o custodiado, nos termos da LEP, direito de ser transferido para estabelecimento prisional distinto e próximo do seu núcleo familiar.
Pede então,
a concessão da ordem, pleiteando, inclusive, a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar.

P
restadas as informações
(fls. 37-ID Num
2932724 e 62/63-ID Num 3211585
)
,
indeferi a liminar,

com
a Procuradoria de Justiça
opinando
pela
denegação
da ordem.

VOTO

VOTO:

O inconformismo é contra a manutenção do confinamento, decorrente de sentença condenatória,
e que se encontra pendente de julgamento Recurso de

Apelação, aliás, sob a minha relatoria e em vias de ser enviado ao revisor, estando RODRIGO custodiado no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá –

IAPEN, sem que, sequer, segundo a impetrante, tenha sido instaurado o competente processo de execução

penal, apesar de já ter sido expedida a Guia de Execução Provisória, sendo direito do paciente que a referida ação de execução penal seja instaurada na comarca em que se encontra custodiado.

Pois bem. Na verdade, tem total razão a douta Procuradora de Justiça que oficia no presente, ao concluir que, quanto ao processo de execução, o
TJE/PA não é

competente para apreciar o pedido, haja vista as

novas informações trazidas pela autoridade impetrada, dando conta que a Guia de Execução

Provisória do réu foi encaminhada à Vara de Execução Penal da Comarca de Macapá, Estado do Amapá, em 16 de junho de 2020, através do Ofício C.A.

n. 1001/2020 – Criminal, conforme consta nos documentos de Id. 3211585,

págs. 10-11, dos autos eletrônicos.

Portanto, qualquer pedido referente à execução provisória da pena

do paciente deverá ser endereçado à Vara de Execução Penal da Comarca

de Macapá, cuja jurisdição é do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá.

Como visto, a a Guia de Execução

Provisória do réu foi encaminhada à Vara de Execução Penal da Comarca de Macapá-AP, restando prejudicada a argumentação de que o processo de execução não foi iniciado, assim como, a questão relacionada com o risco e a saúde do paciente de contrair o COVID-19, tal pedido deve ser, primeiramente, submetido ao Juiz da causa, sob pena de supressão de instância.

No que concerne a a negativa de apelar em liberdade, assiste razão à autoridade impetrada, que manteve a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de que
a ordem pública restou deveras abalada com a reiteração criminosa,
assim como a aplicação da lei penal poderá ser inócua, tendo em vista que o réu, logo após ter sido preso em flagrante, fugiu da DEPOL de Almerim, e somente o réu IDNAK fora recaptura depois de mais de 02 anos de foragido. O réu RODRIGO, ora paciente, por sua vez, encontrava-se foragido até data da sentença.

Assim, é um tanto quanto temerário a soltura do paciente no atual momento processual
,
com audiência de instrução designada, e o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08/TJE)
.

Por fim, quanto ao
momento atual de pandemia do COVID-19,
aliás já até com certo controle pelas autoridades de saúde competente,
e o suposto risco epidemiológico, não há nos autos

qualquer documento que ateste ser o paciente, custodiado em outro Estado, portador de alguma

doença que coloque em risco sua saúde, de modo a enquadrar-se no chamado “grupo de risco” ou caracterizar uma das hipóteses previstas na Recomendação

n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, e autorizar sua soltura provisória, somado ao fato de que, conforme o já dito acima, o pedido deve ser endereçado ao Juiz da causa.

PELO EXPOSTO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, CONHEÇO EM PARTE DO
WRIT
, E, NA PARTE CONHECIDA,

DENEGO
A ORDEM.

Belém-PA,
19
de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 21/08/2020